Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a parte ré: (1) a pagar às partes autoras a quantia de R$ 8.730,96 (oito mil setecentos e trinta reais e noventa e seis centavos), referente ao saldo remanescente devido após o pagamento da indenização do seguro; (2) a pagar às partes autoras a quantia de R$ 173,25 (cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente aos prejuízos materiais experimentados; (3) a pagar exclusivamente à 2.a parte autora (MATHEUS DE ANDRADE SOUSA MARINHO), a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente preliminar de nulidade da citação, haja vista que o AR foi recebido por terceiro, o qual alega ser estranho à lide. Afirma que não recebeu qualquer comunicação relacionada à audiência de conciliação designada, sendo declarada a sua revelia, não exercendo o contraditório e a ampla defesa. Pede a anulação da sentença e dos demais atos praticados com a devolução do prazo para defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo (ID 38579837 e 38579838). Contrarrazões apresentadas (ID 38579829), em que o recorrido demonstra que a pessoa supostamente estranha a lide recebeu a citação válida em outros processos da ré.
3. A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC) que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. De fato, resta evidente a validade do ato citatório, ao se considerar ter sido a carta enviada para o endereço correto da recorrente e recebida por preposto responsável por receber o mandado de citação em feitos pretéritos, em relação aos quais a recorrente logrou integrar à relação processual e apresentar a contestação de forma tempestiva, como bem demonstrou e recorrida em suas contrarrazões de ID 38579829.
5. Ademais, como já decidido por esta Turma Recursal: “[...]8. à luz da teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por meio postal, com mandado encaminhado para o endereço da empresa, e recebida sem ressalvas.”. (Acórdão 1342946, 07058777320218070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.)
6. Face a essa constatação, rejeita-se a preliminar suscitada e mantem-se a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.